Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O prazo de dois anos para a interposição da ação rescisória torna a coisa julgada absoluta, de modo que não pode ser discutida ou alterada, sob pena de grave violação à segurança jurídica.
2. A agravo interno deve ter o provimento negado se não forem apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.